Tribunal: TJDFT
Processo: 0720154-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720154-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) AGRAVADO: HUYRA ESTEVAO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o requerimento para que fosse realizada nova pesquisa no SISBAJUD, na modalidade teimosinha. Em apertada síntese, o agravante sustenta que é possível a reiteração da pesquisa no SISBAJUD na modalidade teimosinha, pelo prazo de 30 dias. Aduz que a última pesquisa apenas foi realizada pelo prazo de 5 dias. Informa que o executado é servidor público e recebe remuneração mensal e tem condições de arcar com o débito. Requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do mérito do agravo. Preparo recolhido. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (“fumus boni iuris”), não constato, de plano, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. A exequente não demonstrou o perigo na demora para concessão do efeito suspensivo. Não há risco de ocorrência de prescrição intercorrente. Ainda que o processo seja remetido ao arquivo provisório antes de exauridas todas as diligências possíveis à parte para a localização de bens em nome do devedor, o prazo prescricional no caso restará suspenso pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, tempo mais do que suficiente para que, no curso de seu interregno, o presente recurso venha a ser julgado pelo órgão colegiado. Nesse termo, não verifico “periculum in mora” hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo. Manifeste-se o agravado, no prazo legal Brasília/DF, 21 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)